Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-52.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SINDIAPI. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. ADESÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. Autenticidade da gravação que foi impugnada pela autora e não foi demonstrada pelo réu. Gravação que, ademais, demonstra o

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SINDIAPI. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano material, repetição de indébito e dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. ADESÃO POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. Autenticidade da gravação que foi impugnada pela autora e não foi demonstrada pelo réu. Gravação que, ademais, demonstra o descumprimento do dever de informação. Falha no repasse de informações essenciais à adesão. Vício no consentimento verificado, ainda que fosse autêntica a gravação apresentada. DANO MATERIAL. Recomposição patrimonial devida, sob pena de enriquecimento ilícito do réu. Devolução em dobro mantida. Aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. DANOS MORAIS. Manutenção. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela suficiente para reparar o abalo suportado pela autora e desincentivar a reincidência da prática pelo réu. Ausência de violação à proporcionalidade. Precedentes desta Câmara. Litigância de má-fé do réu, veiculada pela autora em contrarrazões, não configurada. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS." (v.44375).